Tribunal: TJBA
Processo: 8121506-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121506-85.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ANTONIO VICENTE DA SILVA Advogado(s):LUCIENE SANTOS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA POR DESINTERESSE DO BANCO. TEMA 1061 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO EXPRESSA DA LEI 14.905/2024. ATENÇÃO AO TEMA 1368 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao seu próprio recurso de apelação apenas para adequar os parâmetros de correção monetária e juros moratórios. A decisão manteve a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a condenação por danos morais, em razão de o banco não ter produzido prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura do consumidor. A embargante alega omissões quanto à aplicação do Tema 1061 e do Tema 1368 do STJ. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao tratar da aplicação do Tema 1061 do STJ (ônus da prova da assinatura) e dos critérios de correção monetária e juros de mora (Tema 1368 do STJ e Lei n.º 14.905/2024), ou se a parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito. III. Razões de decidir O acórdão analisou integralmente a controvérsia, expondo fundamentos jurídicos suficientes para a solução do caso. A decisão registrou de forma expressa que o banco assumiu o risco ao desistir da prova pericial grafotécnica, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que afasta qualquer alegação de omissão sobre o Tema 1061 do STJ. Da mesma forma, os critérios de juros e correção monetária foram fixados expressamente com base na legislação atual (Lei n.º 14.905/2024), que determina o uso do IPCA e da taxa SELIC deduzida do índice de atualização, estando o julgado condizente também com a tese firmada no Tema 1368 do STJ. A via dos embargos de declaração não serve para o reexame do mérito ou para manifestar discordância com os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A discordância da parte não caracteriza vício no julgamento. IV. Dispositivo e tese Embargos conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: "1. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos necessários e suficientes para a solução do processo." "2. Os embargos de declaração não constituem o meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial ou inovar argumentos não amparados em vícios reais." "3. O acórdão que aplica expressamente as regras de atualização financeira vigentes não é omisso apenas porque a parte defende interpretação diversa sobre o tema." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8121506-85.2020.8.05.0001, em que figuram como parte embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como parte embargada ANTONIO VICENTE DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA